Tribunal: TJDFT
Processo: 0730512-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730512-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MAGALHAES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE MAGALHAES, sem preparo e com pedido de concessão de gratuidade de justiça, em desfavor da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0705798-19.2020.8.07.0004, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (ID 101601738, pp. 01/03). Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO. COMPROVANTE DE PREPARO JUNTADO A DESTEMPO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO EM DOBRO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.007, §4°, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.007, § 4°, do CPC, quando o recorrente não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, não efetuado o pagamento no prazo determinado deve ser considerado deserto o recurso. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão no 1304052, 0724376-42.2020.8.07.0000 APC, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2020, Publicado no DJE: 09/12/2020, p. Sem página cadastrada). (grifado). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSENTE PREPARO. SUPERVENIÊNCIA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESERTO. 1. Não obstante a possibilidade de análise do pedido de gratuidade de justiça em qualquer grau de jurisdição, tal apreciação depende de pedido expresso e, havendo indícios de que não faz jus ao benefício, demanda a comprovação da alegada situação da hipossuficiência, o que inexiste nos autos. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1364141, 07063185420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, constata-se que o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo em dobro (ID 29793369, p. 01), apesar de instado a fazê-lo (ID 29380627, pp. 01/02). Assim, o reconhecimento da deserção recursal é medida que se impõe. Diante do exposto, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interposto. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora